Tribunal: TJDFT
Processo: 0725624-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PLEITEADA EM REGIME DE PLANTÃO JUDICIÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA PELO PATRONO. NÃO VERIFICADO.
1. A sentença proferida nos autos principais não acarreta necessariamente a perda do objeto do agravo de instrumento, especialmente quando persiste interesse recursal ao agravante. Precedentes.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em plantão judicial, declarou não se tratar de hipótese submetida ao regime de plantão e, por conseguinte, condenou o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, bem como determinou a expedição de ofício à OAB/DF para apurar a conduta do causídico.
3. Se o agravante entende que a medida destinada a conservar seus direitos deve ser apreciada com rapidez e segurança, por possuir caráter urgente ou urgentíssimo, poderá efetuar o pedido em sede de plantão judicial, cabendo ao juiz plantonista avaliar se a situação reclama provimento jurisdicional imediato.
4. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual.
5. Não há se falar em infração disciplinar, quando o patrono da parte age com zelo e diligência para resguardar os interesses de sua cliente, buscando uma prestação jurisdicional mais célere.
6. Recurso conhecido e provido.